Tribunal: TJDFT
Processo: 0706473-40.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. UTILIZAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS NÃO INFORMADAS. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS. NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DAS RUBRICAS IMPUGNADAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DESEMBOLSO. PREVISÃO CONTRATUAL DE ENCARGOS ACESSÓRIOS. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO VIOLADO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de administradora de consórcio, sob o argumento de cobrança de despesas não previamente informadas quando da utilização de carta de crédito para aquisição de veículo usado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Discute-se: (i) a existência de falha na prestação do serviço, consubstanciada na alegada cobrança de encargos não informados previamente ao consumidor; (ii) a possibilidade de restituição de valores a título de dano material; e (iii) a configuração de dano moral decorrente da suposta irregularidade na execução do contrato de consórcio.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A responsabilidade civil do fornecedor, ainda que objetiva (art. 14 do CDC), exige a demonstração do fato, do dano e do nexo causal, incumbindo ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
4. A ausência de individualização das cobranças reputadas indevidas, bem como a inexistência de comprovação do efetivo pagamento do valor indicado como prejuízo material, inviabilizam o acolhimento da pretensão indenizatória.
5. As despesas acessórias relacionadas à utilização da carta de crédito, tais como custos administrativos, despesas de vistoria e encargos operacionais, quando previstas no regulamento do consórcio, inserem-se na dinâmica contratual e não caracterizam prática abusiva nem violação ao dever de informação.
6. Não demonstrada omissão informacional relevante, tampouco induzimento em erro ou promessa de inexistência de encargos adicionais, afasta-se a alegação de falha na prestação do serviço. Inexistindo conduta ilícita, resta prejudicada a análise dos demais elementos da responsabilidade civil, não havendo que se falar em indenização por danos materiais e morais.
IV. DISPOSITIVO.
7. Recurso conhecido e não provido.
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, III e VIII, e 14; Código de Processo Civil, arts. 373, I e 85, § 11.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJDFT, Acórdão 2099625, 0708675-18.2023.8.07.0006, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, julgado em 05/03/2026; TJDFT, Acórdão 1273556, 0701426-40.2019.8.07.0011, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, julgado em 12/08/2020; TJDFT, Acórdão 2095881, 0709061-92.2021.8.07.0014, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, julgado em 25/02/2026, DJe 20/03/2026.